Tribunal: TJMT
Processo: 1031492-39.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031492-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções, Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), TRIOMARCOS BISPO DOS SANTOS - CPF: 017.981.121-59 (AGRAVADO), RENATO PAIVA - CPF: 014.404.341-66 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFRAÇÃO AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. VÍCIO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão interlocutória proferida nos autos de Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo ajuizada por
Triomarcos
Bispo dos Santos, que deferiu tutela provisória de urgência para suspender os efeitos da Certidão de Dívida Ativa n. 2025486178, da multa do Auto de Infração n. 220431885 e demais atos derivados da autuação ambiental promovida pela SEMA/MT, diante da irregularidade da notificação no processo administrativo sancionador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a notificação por edital, realizada após única tentativa frustrada de entrega postal, atende aos requisitos legais e constitucionais; (
ii
) verificar se estão presentes os pressupostos legais para o deferimento da tutela provisória de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A notificação em processo administrativo ambiental deve observar ordem sucessiva prevista em lei, sendo a notificação por edital admissível apenas quando demonstrado que o autuado está em local incerto ou não sabido, o que exige esgotamento das tentativas de localização.

A realização de uma única tentativa de notificação por carta registrada, com retorno por "endereço insuficiente", sem adoção de outras diligências, não caracteriza esgotamento dos meios ordinários de localização, tornando inválida a notificação por edital subsequente.

A interpretação sistemática do art. 121 da LC/MT nº 38/95 e do art. 4º, §9º, do Decreto Estadual n. 1.986/2013 deve estar alinhada aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, sendo nulo o processo administrativo sancionador que os viola.

O dever do administrado de manter dados cadastrais atualizados (Lei Estadual nº 7.692/2002, art.
38, I) não exime a Administração Pública de adotar diligências razoáveis para assegurar a ciência do autuado.

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC — probabilidade do direito e perigo de dano — mostra-se adequada a manutenção da tutela provisória de urgência para evitar a exigibilidade de débito potencialmente nulo e seus efeitos jurídicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, art. 300; LC/MT nº 38/1995, art. 121; Decreto Estadual nº 1.986/2013, art. 4º, §9º; Lei Estadual nº 7.692/2002, art. 38, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT,
ApCív
nº 1012206-20.2023.8.11.0041, rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 18.06.2024; TJMT, AI nº 1028229-33.2024.8.11.0000, rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 22.01.2025; TJMT,
EDcl
nº 1008566-64.2025.8.11.0000, rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 14.08.2025.

R E L A T Ó R I O

E
grégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, previsto no art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que deferiu tutela provisória de urgência nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo (autos nº 1068765-26.2025.8.11.0041), ajuizada por TRIOMARCOS BISPO DOS SANTOS.

A decisão agravada determinou a suspensão dos efeitos da Certidão de Dívida Ativa n. 2025486178, da multa decorrente do Auto de Infração n. 220431885 e demais atos derivados da autuação promovida pela SEMA/MT, devendo a parte requerida comprovar nos autos o cumprimento da determinação no prazo de 15 (quinze) dias.

Na origem, cuida-se de Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo ajuizada por TRIOMARCOS BISPO DOS SANTOS em face do ESTADO DE MATO GROSSO, na qual o autor sustenta, em síntese, ser pessoa ilegítima para responder pela infração ambiental, pois, à época dos fatos, não detinha propriedade nem posse da área objeto da autuação. Alega, ainda, que no curso do processo administrativo não foi devidamente notificado, o que teria comprometido seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

O magistrado de primeiro grau, ao analisar o pedido de tutela provisória de urgência, entendeu que, embora não estivesse suficientemente
demonstrada a ilegitimidade passiva do autor para responder pela infração ambiental, havia indícios de irregularidade na notificação realizada no processo administrativo nº 24251/2022. Constatou que o órgão ambiental realizou apenas uma tentativa de notificação administrativa, via Carta com Aviso de Recebimento, para o endereço do autor, a qual retornou com o aviso "Endereço Insuficiente", procedendo, em seguida, diretamente à notificação por edital, sem a adoção de meios alternativos e diligências complementares para assegurar a ciência pessoal do administrado.

Em suas razões recursais (I
d
314352850), o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que: a) não houve qualquer irregularidade quanto à notificação efetuada no processo administrativo, tendo sido observado o devido processo legal; b) a notificação por edital foi realizada em estrita conformidade com o Decreto Estadual n. 1.986/2013 e a Lei Complementar Estadual nº 38/95, após tentativa frustrada de notificação por correspondência com aviso de recebimento; c) a dificuldade na comunicação decorreu de fato imputável exclusivamente ao autuado, uma vez que o endereço fornecido nos cadastros da SEMA era insuficiente; d) é ônus do administrado manter seus dados cadastrais atualizados junto aos órgãos oficiais, conforme disposto no art. 38, I, da Lei Estadual nº 7.692/2002; e) a Administração Pública Ambiental não dispõe de servidores semelhantes a oficiais de justiça, sendo incabível a exigência de que se promovam diligências com o fim de descobrir o endereço dos autuados.

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, indeferindo o pedido de tutela provisória formulado na origem.

Foi indeferido
o pedido de efeito suspensivo (I
d
314491396), por entender que a decisão agravada
se
encontrava
devidamente fundamentada e sintonizada com o exame de cognição sumária exigido para o deferimento da tutela provisória.

Em contrarrazões (I
d
316203595), o agravado refuta as alegações do agravante, sustentando que: a) não possui legitimidade para responder pela infração ambiental, pois vendeu seus direitos de posse sobre a propriedade em 25/05/2016, mais de um ano antes do fato que gerou a autuação; b) a citação por edital foi realizada de forma precipitada, sem o esgotamento das vias ordinárias de notificação disponíveis; c) não houve notificação para apresentação de alegações finais no processo administrativo, o que configura cerceamento de defesa. Pugna pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público, no parecer de I
d
318409367, manifestou-se pela ausência de interesse processual para intervir ativamente na presente ação, por entender que a matéria discutida não envolve interesses sociais, coletivos ou individuais indisponíveis, nem qualquer das hipóteses do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

E
grégia Câmara:

Admissibilidade
recursal

Conforme mencionado na decisão inicial,
o recurso preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, notadamente a previsão expressa do cabimento do agravo de instrumento contra decisões que versem sobre tutelas provisórias (art. 1.015, inciso I, do CPC), sua tempestividade, a regularidade da representação processual, bem como a inexistência de vício formal
, tendo, por isso, sido conhecido.

2.
Mérito recursal

A controvérsia central do presente recurso cinge-se à análise da legalidade da notificação por edital realizada no processo administrativo ambiental que culminou na lavratura do Auto de Infração n. 220431885 e na inscrição em dívida ativa (CDA n. 2025486178) em desfavor do agravado.

O cerne da questão reside em determinar se a notificação por edital, realizada após uma única tentativa frustrada de notificação por via postal, atende aos requisitos legais e aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, ou se, ao contrário, configura vício procedimental capaz de comprometer a validade do processo administrativo sancionador.

2.1.
Do regime jurídico das notificações em processos administrativos ambientais

O processo administrativo ambiental, como espécie do gênero processo administrativo sancionador, submete-se aos princípios
constitucionais do contraditório e da ampla defesa, expressamente previstos no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal,
in
verbis
:

"Art. 5º. [...]

LV -
aos
litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;"

No âmbito do Estado de Mato Grosso, o processo administrativo ambiental é regulamentado pela Lei Complementar Estadual nº 38/95 (Código Estadual do Meio Ambiente) e, à época dos fatos, pelo Decreto Estadual n. 1.986/2013, que disciplinava o procedimento administrativo para apuração de infrações ambientais.

O art. 121 da Lei Complementar Estadual nº 38/95 estabelece o seguinte:

"Art. 121 A primeira via do Auto de Infração será entregue ao autuado, pessoa física ou jurídica, oportunidade em que será, também, cientificado de que terá o prazo de 20 (vinte) dias para apresentação de defesa ou impugnação perante o órgão ambiental.

§ 1º A intimação a que se refere este artigo dar-se-á, sucessivamente, da seguinte forma:

I -
pessoalmente
;

II -
por
seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV -
por
edital, se estiver o infrator autuado em lugar incerto ou não sabido.

§ 2º Se o infrator, cientificado pessoalmente, se recusar a apor o seu "ciente", essa circunstância será expressamente mencionada pelo agente encarregado da diligência.

§ 3º O edital a que se refere o § 1º será publicado uma só vez, na imprensa oficial do Estado, considerando-se efetivada a intimação 5 (cinco) dias após a publicação.

§ 4º Nos municípios do interior, o edital será publicado também em jornal de circulação local.

§ 5º Decorrido o prazo sem apresentação de defesa, será o autuado considerado revel, caso em que os prazos, a partir daí, correrão independentemente de intimação, salvo se, posteriormente, habilitar-se regularmente nos
autos, quando então será intimado dos atos verificados após essa habilitação."

Por sua vez, o Decreto Estadual n. 1.986/2013, vigente à época dos fatos, dispunha em seu art. 4º:

"Art. 4º A intimação do Auto de Infração e demais termos que eventualmente o acompanharão dar-se-á das seguintes formas:

I -
pessoalmente
;

II -
por
seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV - por edital, se estiver o autuado em lugar incerto ou não sabido.

[...]

§9° No caso de devolução do aviso de recebimento pelos CORREIOS, sem que tenha sido cumprida a intimação, com a informação de que não foi possível efetuar sua entrega, o setor responsável pela emissão
da mesma
promoverá a intimação por edital."

Complementarmente, a Lei Estadual nº 7.692/2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, estabelece em seu art. 38, inciso I:

"Art. 38 No curso de qualquer procedimento administrativo, as citações e intimações, quando feitas pessoalmente ou por carta com aviso de recebimento, observarão as seguintes regras:

I -
constitui
ônus do requerente informar seu endereço para correspondência, bem como alterações posteriores;"

Da análise sistemática dos dispositivos legais supracitados, depreende-se que a notificação em processos administrativos ambientais deve observar uma ordem sucessiva de modalidades, privilegiando-se a ciência pessoal do administrado, sendo a notificação por edital medida excepcional, aplicável apenas quando o autuado estiver em lugar incerto ou não sabido.

2.2.
D
a jurisprudência sobre a matéria

A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a citação por edital em processo administrativo é medida excepcional, somente admissível quando esgotados os meios ordinários de localização do autuado. Confira-se:

"DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR AMBIENTAL. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE DE ALEGAR FINAIS. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE NORMA FEDERAL POR ÓRGÃO ESTADUAL. CDA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

CASO EM EXAME

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A citação por edital em processo administrativo ambiental é nula quando não precedida da tentativa de notificação pessoal ou por via postal ao administrado com endereço conhecido.

A ausência de oportunidade para apresentação de alegações finais no processo administrativo ambiental configura violação ao devido processo legal.

A autuação realizada por órgão estadual com base exclusiva em norma federal é inválida quando há legislação estadual específica aplicável.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV e art. 24, VI e VII; Lei 9.784/99, art. 26, §§ 4º e 5º; LC/MT nº 38/1995, art. 121; Decreto Federal nº 6.514/2008, art. 122; CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2057234/RS, rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma,
DJe
22.06.2022; TJMT, AI nº 1022317-89.2023.8.11.0000; TJMT,
ApCív
nº 0015856-78.2012.8.11.0041, rel. Des.
Antonio
Peleja Júnior, j. 09.08.2022."

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10085666420258110000, Relator.: JONES GATTASS DIAS, Data de Julgamento: 14/08/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/08/2025
– destaquei.
)

"DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. DESCUMPRIMENTO DE FORMALIDADES LEGAIS. DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
Tese de julgamento: "1. A notificação por edital em processo administrativo ambiental é excepcional, sendo obrigatória a comprovação de esgotamento das
tentativas de notificação pessoal ou postal. 2. A ausência de cumprimento das formalidades previstas em lei acarreta a nulidade da intimação editalícia e dos atos administrativos dela decorrentes
." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, art. 300; Decreto Estadual n.º 1.436/2022,
arts
. 24 e 25. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no REsp 1.896.379/MT, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 21/10/2021; TJ-MT, AI 1018473-73.2019.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 14/07/2020."

(N.U 1028229-33.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/01/2025,
Publicado
no DJE 23/01/2025
– destaquei.
)

"RECURSO DE APELAÇÃO – INFRAÇÃO AMBIENTAL – NOTIFICAÇÃO ACERCA DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO E INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REALIZADA POR CARTA REGISTRADA RECEBIDA NO ENDEREÇO DO AUTUADO – LEGALIDADE – NOTIFICAÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA POR EDITAL – TENTATIVAS DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL NÃO COMPROVADA – CERCEAMENTO DE DEFESA
CONFIGURADO – NULIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A notificação acerca da lavratura do auto de infração e instauração do procedimento administrativo deve ser realizada preferencialmente de forma pessoal. De acordo com o art. 121 do Código Estadual do Meio Ambiente c/c artigo 38, II, da Lei Estadual nº 7692/2002 é válida a intimação, para apresentar defesa administrativa de infração ambiental encaminhada por carta registrada e recebida no endereço informado pelo autuado perante a administração pública. Realizada a notificação pessoal no momento da lavratura do auto de infração, não há que se falar de desconhecimento da instauração do procedimento administrativo.
No curso do processo administrativo, a intimação dos atos por edital é medida excepcional, devendo ser realizada apenas quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência de forma pessoal, sob pena de cerceamento de defesa
. Reconhecida a irregularidade da notificação por edital acerca da decisão extrajudicial, deve ser declarada a nulidade do processo administrativo a partir desse momento."

(TJ-MT - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 10122062020238110041, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de
Julgamento: 18/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/06/2024
– destaquei.
)

Em arremate, constata-se que o entendimento consolidado
,
tanto nesta Corte quanto nas instâncias superiores
,
converge para a preservação intransigente das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, especialmente em processos administrativos de natureza sancionatória.

A citação por edital, por constituir forma ficta e subsidiária de comunicação dos atos administrativos, somente se legitima após o esgotamento efetivo e comprovado de todas as tentativas de notificação pessoal ou postal ao administrado, sob pena de nulidade absoluta do procedimento e das sanções dele decorrentes.

Essa exegese, além de coadunar-se com o princípio da legalidade e com a teoria das nulidades administrativas, reflete a compreensão de que o exercício do poder de polícia ambiental deve estar jungido a estrita observância das formas legais, sob pena de comprometimento da higidez do processo e de violação ao devido processo legal substancial.

Nesse contexto, revela-se imperiosa a manutenção da orientação jurisprudencial que repele a banalização da intimação por edital, reafirmando o caráter excepcionalíssimo dessa modalidade e assegurando a efetividade dos direitos fundamentais processuais em sede administrativa.

2.3.
D
o caso concreto

No caso em análise, conforme se depreende dos documentos juntados aos autos, o órgão ambiental realizou uma única tentativa de
notificação administrativa, via Carta com Aviso de Recebimento, para o endereço do agravado (Rua Praia do Leste, SN, Módulo 5, Juína/MT, CEP 78320-000), a qual retornou com o aviso "Endereço Insuficiente".

Após essa única tentativa frustrada, o órgão ambiental procedeu diretamente à notificação por edital, publicada no Diário Oficial n. 28.328, de 13 de setembro de 2022, sem a adoção de meios alternativos e diligências complementares para assegurar a ciência pessoal do administrado.

O agravante sustenta que a notificação por edital foi realizada em estrita conformidade com o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que em seu art. 4º, §9º, prevê que
"no caso de devolução do aviso de recebimento pelos CORREIOS, sem que tenha sido cumprida a intimação, com a informação de que não foi possível efetuar sua entrega, o setor responsável pela emissão da mesma promoverá a intimação por edital".

Contudo, a interpretação literal e isolada desse dispositivo não se coaduna com os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, nem com a jurisprudência consolidada sobre a matéria, que exige o esgotamento dos meios ordinários de localização do administrado antes da utilização da notificação por edital.

A notificação por edital, por sua própria natureza, é medida excepcional, que pressupõe a impossibilidade de localização do administrado por outros meios. No caso em tela, a mera devolução da correspondência com a informação "Endereço Insuficiente" não autoriza, por
si só, a conclusão de que o administrado esteja em lugar incerto e não sabido, requisito essencial para a validade da notificação editalícia.

O fato de o endereço ter sido considerado "insuficiente" pelos Correios não significa que o administrado não pudesse ser localizado por outros meios, como, por exemplo, consulta a cadastros públicos, diligências complementares ou mesmo o envio de nova correspondência com endereço mais detalhado.

Ademais, o próprio art. 121, §1º, da Lei Complementar Estadual nº 38/95 estabelece que a intimação dar-se-á "sucessivamente" pelas formas ali previstas, o que pressupõe o esgotamento de uma modalidade antes da utilização da subsequente, sendo a notificação por edital a última
ratio
, aplicável apenas quando o infrator estiver "em lugar incerto ou não sabido".

Nesse contexto, a interpretação sistemática e teleológica das normas aplicáveis, em consonância com os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, impõe a conclusão de que a notificação por edital somente é válida quando demonstrado o esgotamento das tentativas de notificação pessoal ou por via postal, o que não ocorreu no caso concreto.

O argumento do agravante de que é ônus do administrado manter seus dados cadastrais atualizados junto aos órgãos oficiais, embora encontre respaldo no art. 38, I, da Lei Estadual nº 7.692/2002, não é suficiente para afastar a necessidade de esgotamento dos meios ordinários de localização do administrado antes da utilização da notificação por edital.

Isso porque o dever de atualização cadastral não exime a Administração Pública de envidar esforços para localizar o administrado, especialmente em processos sancionadores, nos quais a efetiva ciência dos atos processuais é essencial para o exercício do contraditório e da ampla defesa.

A alegação de que a Administração Pública Ambiental não dispõe de servidores semelhantes a oficiais de justiça também não justifica a imediata utilização da notificação por edital após uma única tentativa frustrada de notificação por via postal. Existem diversos meios alternativos de localização do administrado que não demandam a atuação de oficiais de justiça, como consulta a cadastros públicos, envio de nova correspondência com endereço mais detalhado, entre outros.

Portanto, no caso em análise, a notificação por edital realizada após uma única tentativa frustrada de notificação por via postal, sem a adoção de meios alternativos e diligências complementares para assegurar a ciência pessoal do administrado, não atende aos requisitos legais e aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, configurando vício procedimental capaz de comprometer a validade do processo administrativo sancionador.

2.4.
D
os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência

O art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que
"a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo"
.

No caso em análise, a probabilidade do direito está evidenciada pela aparente irregularidade na notificação realizada no processo administrativo, que, conforme demonstrado, não atende aos requisitos legais e aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

O perigo de dano, por sua vez, decorre da iminente cobrança de um débito potencialmente nulo, bem como do comprometimento das atividades empresariais do agravado por meio da impossibilidade de expedição de certidão negativa.

Portanto, presentes os requisitos legais, mostra-se acertada a decisão agravada que deferiu a tutela provisória de urgência para suspender os efeitos da Certidão de Dívida Ativa n. 2025486178, da multa decorrente do Auto de Infração n. 220431885 e demais atos derivados da autuação promovida pela SEMA/MT.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025